Tribunal: TJDFT
Processo: 0733289-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS CONSTATADA EM PESQUISAS JUNTO AOS SISTEMAS E-RIDF BACENJUD E RENAJUD. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira) E DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito). MEDIDA INÓCUA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Realizada consulta aos sistemas e-RIDF, BACENJUD E RENAJUD e, não constatada a existência de bens penhoráveis, revela-se inútil e desnecessária pretensão concernente à pesquisa mediante Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF, bem como Declaração de Operações com Cartões de Crédito – DECRED, sobretudo porque referidas pesquisas não permitem a localização de bens penhoráveis, mas, tão somente, a movimentação de valores.
2. Ausente a mínima demonstração de qualquer alteração fática na situação econômica da parte executada, não se revela razoável a utilização de medida tão extrema, sem qualquer expectativa concreta de sucesso.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.